Tribunal: TJMT
Processo: 1012339-25.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012339-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), D. C. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE – ADENOAMIGDALECTOMIA – CIRURGIA ELETIVA E SEM URGÊNCIA DE ACORDO COM PARECER DO NAT - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS

-
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos, conforme parecer do
Núcleo do Apoio Técnico, já que se trata se cirurgia eletiva e sem urgência,
o indeferimento da tutela recursal pleiteada é medida que se impõe.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento na decisão recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIEGO CAMARGO DOS SANTOS, por meio do Ministério Público Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, que nos autos da Ação Civil Pública nº 1000934-56.2022.8.11.0011 movida em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Mirassol D’Oeste-MT, indeferiu a concessão da tutela de urgência para o fornecimento do procedimento cirúrgico denominado ADENOAMIGDALECTOMIA, bem como os demais procedimentos, tratamentos, medicamentos, avaliações e exames que se fizerem necessários, mediante prescrição médica.

Irresignado com a decisão proferida, o agravante aduz que a decisão agravada não é fundada de razoabilidade, uma vez que há nos autos justificativa médica suficiente para comprovar que a parte autora necessita de procedimento cirúrgico, imprescindível e urgente para a mitigação do risco de que seu quadro clínico seja agravado.

Assevera que, encontra-se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a concessão da tutela de urgência, de forma imediata.

Argumenta que foram apresentados documentos médicos que comprovam a necessidade da cirurgia pelo adolescente, porém, como se sabe, em razão do lapso temporal, obviamente ele deve ser reavaliado pelo médico cirurgião, proceder com os exames pré-cirúrgicos e somente após ser submetido ao procedimento cirúrgico. Aponta que o adolescente desde o ano de 2017 aguarda por sua cirurgia e que a demora poderá acarretar danos imensuráveis a sua saúde vez permanece condicionado a baixa qualidade de vida. Não há dúvida quanto à urgência da realização do procedimento.

Prequestiona a matéria legal e constitucional, para efeitos de eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Assim, requer o deferimento da tutela recursal.

No mérito, a manutenção da

tutela de urgência de natureza antecipada pretendida, consistente em determinar aos agravados para que realizem IMEDIATAMENTE do procedimento cirúrgico de ADENOAMIGDALECTOMIA em favor do adolescente DIEGO CAMARGO DOS SANTOS, promovendo-se as avaliações/consultas/exames pré-cirúrgicos.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID

133343690
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
134164171
).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (ID 140633179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que DIEGO CAMARGO DOS SANTOS, por meio do Ministério Público Estadual, ajuizou a Ação Civil Pública nº 1000934-56.2022.8.11.0011 em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Mirassol D’Oeste-MT, com pedido liminar consubstanciado no fornecimento do procedimento cirúrgico denominado ADENOAMIGDALECTOMIA, bem como os demais procedimentos, tratamentos, medicamentos, avaliações e exames que se fizerem necessários, mediante prescrição médica.

A liminar foi indeferida, motivando a interposição do presente recurso.

Pois bem.

In casu
, verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que o agravante necessita do tratamento (cirurgia) para a doença que lhe acomete, conforme prescrição médica.

No entanto, de acordo com o parecer do Núcleo do Apoio Técnico (ID 132877661), o procedimento cirúrgico não é urgente.

O documento traz ainda que é possível observar o fluxo habitual para o fornecimento da cirurgia pleiteada, transcrevo:

“(...)III- CONCLUSÃO 1- Quanto à doença alegada: pelas informações nos autos trata-se de menor portador de aumento de adenoides. Trata-se de condição cujo tratamento é variável de um caso para outro, já que pode ser considerado desde situação normal para idade, e que irá involuir naturalmente até os 8 anos aproximadamente, mas, em alguns casos, demanda tratamento, visto o grande comprometimento do trajeto respiratório. 2- Quanto à necessidade do procedimento solicitado: O procedimento cirúrgico é contemplado pelo SUS (previsto na tabela SIGTAP de procedimentos), sendo de caráter eletivo. 3- Quanto à urgência do procedimento: não há urgência, não há risco de perda de oportunidade, não há risco de vida. O procedimento cirúrgico pleiteado pode seguir o fluxo habitual de regulação sem necessidade de tramitação urgente.”(destaquei)

Ademais, no que diz respeito à avaliação médica, extrai-se da decisão agravada
“(...) Além disso, os documentos médicos constantes nos autos, até o presente momento, datam de 2017 e, sobretudo, não dizem nada em relação à urgência” (ID 132877661)

Posto isso, ausente a plausibilidade do direito aventado em sede recursal, bem como o perigo da demora, por ora, deve ser mantida a decisão agravada.

No que tange ao prequestionamento, é
cediço que

o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022